Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ERCILIA COQUEIRO DA SILVA, representada por sua filha, Eliane Coqueiro da Silva, contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada ausência de disponibilização de leito hospitalar. Requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o seu imediato encaminhamento a um hospital da rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal. Ao final, a confirmação da liminar com a concessão da segurança. Foi determinado à impetrante que esclarecesse, no prazo de 24 horas, ID 30862817, se promoveu o requerimento, com a inserção de seu nome no mencionado sistema e, ainda, em que consiste o ato coator da autoridade, uma vez que alega omissão do Estado, ocasião em que a impetrante se manteve inerte. Após, foi conferido prazo de 15 dias, para que a impetrante procedesse à emenda determinada, sob pena de extinção do processo, tendo transcorrido in albis o prazo. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em acréscimo, dispõe o artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Na hipótese, não houve comprovação do direito líquido e certo, consistente no requerimento de inserção do nome da impetrante no Sistema de Regulação de Leitos. No despacho de ID 30862817, foi determinado à impetrante que esclarecesse, no prazo de 24 horas, se promoveu o requerimento, com a inserção de seu nome no mencionado sistema e, ainda, em que consistia o ato coator da autoridade, tendo transcorrido in albis o prazo. Após, foi conferido prazo de 15 dias, para que a impetrante procedesse à emenda determinada (ID 33062422), sob pena de extinção do processo, tendo, mais uma vez, se mantido inerte. Nessa perspectiva, sem que tenha sido apresentada emenda, e demonstrado o direito líquido e certo, e indicado o ato coator, impõe-se a extinção do processo. Destarte, com fundamento no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora